Tribunal: TJDFT
Processo: 0746536-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de 5.225,01 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e um centavo) a título de ressarcimento; bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 4.000 (quatro mil reais).

2. Restou comprovado que a ré/recorrente alterou de forma unilateral as passagens adquiridas pelo recorrido, o que fez sem qualquer justificativa. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em RE 636.331, que tramitou pelo rito da repercussão geral, a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização, por danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem despachada, que, no caso em análise, não ocorreu. Assim, no que se refere aos danos materiais em análise, aplicam-se o CDC e o Código Civil, sendo devida a integral reparação dos danos experimentados.

3. Sobressai dos autos que a parte recorrente alterou unilateralmente os trechos de Brasília a Roma com saída no dia 09 de abril de 2020, anteriormente contratados pela parte recorrida. Sendo que a ida foi antecipada em um dia, o que levou o autor a requerer o cancelamento da passagem aérea. A recorrente, até a presente data, não ressarciu o valor pago pelo recorrido, o que configura o dano material a ser devidamente indenizado, em razão da falha na prestação do serviço da empresa aérea- fortuito interno- decorrente do risco da atividade por ela desenvolvida. E mesmo que assim não fosse, a mudança unilateral da data de embarque para um dia antes do agendado não poderia ser imposta ao recorrido-consumidor, gerando o direito de rescindir o contrato e receber o valor das passagens em restituição.

4. Quanto ao dano moral, conquanto constatada a referida falha na prestação dos serviços, não se verificou violação dos direitos de personalidade do autor, porquanto os transtornos verificados consubstanciam-se meros aborrecimentos do cotidiano decorrentes da vida em sociedade, tendo sido superados pela reacomodação em voo mais próximo. A opção pela desistência da viagem deve ser contextualizada, ainda, pelo momento de sérias restrições a voos para a Europa, ante o alarde decorrente do anúncio da pandemia da COVID19, o que pode ter trazido mais sossego ao recorrido, apesar da alteração unilateral do contrato pela recorrente, e que levou à ausência de embarque. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI), não podendo ser presumido.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para afastar a indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95